Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. USUFRUTO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL.

I – Diante dos termos do acordo de divórcio celebrado entre as partes quanto à destinação do imóvel residencial, notadamente para resguardar os interesses da filha do casal, menor de idade à época, constata-se que a expressão “uso e fruto” em favor da ré teve natureza temporária.

II – A maioridade da filha do casal, que não mais reside em Brasília/DF, e a ausência de utilização do imóvel como residência pela ré evidenciam a extinção do usufruto temporário, art. 1.410, inc. IV, do CC, o que autoriza a extinção do condomínio e a alienação judicial do imóvel, tal como decidido pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.